Tribunal: STF
Processo: RE 199017
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARESTO QUE AFASTA A
APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS, PORQUANTO DECLARADA POR MAIORIA
QUALIFICADA DO TRIBUNAL PLENO A SUA INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA
AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Uma vez já declarada a inconstitucionalidade de
determinada norma legal pelo Órgão Especial ou pelo Plenário do
Tribunal, ficam as Turmas ou Câmaras da Corte autorizadas a aplicar
o precedente aos casos futuros sem que haja a necessidade de nova
remessa àqueles Órgãos, porquanto já preenchida a exigência contida
no art. 97 da C.F.
Recurso extraordinário não conhecido.